Tribunal: TJES
Processo: 5016755-40.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Liminar; Tutela de Urgência; Prova Subjetiva; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016755-40.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEMIME MARTINS DOS SANTOS

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE QUANTO AOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. ACOLHIMENTO. RECUSO NÃO CONHECIDO.
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO

PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.
IN
OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.

1 – Não comportam
conhecimento
os embargos de declaração
opostos pelo
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE,
porquanto
não há impugnação precisa dos fundamentos empregados n
o acórdão impugnado
, afigura
ndo-se
manifesta a ofensa ao princípio da dialeticidade
.

2 -
O
s embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

3 – V
erifica-se que
a irresignação d
o Estado do Espírito Santo
não prospera, posto que inexiste

o vício de omissão
apontad
o
,
resta
n
do devidamente delineados os motivos pelos quais

restou concluído
no acórdão vergastado
inexistir litispendência
entre
o presente feito
e
a demanda n.
5015859-94.2023.8.08.0024
.

4 –

Recurso
do
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE
não conhecido. Embargos de declaração do Estado do Espírito Santo
des
providos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer dos embargos de declaração opostos por Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE e, por igual votação, conhecer e não acolher os aclaratórios apresentados pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos

pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

(
i
d. 6977381
)
e por
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE

(id. 7160592)
em
face

do acórdão que deu provimento
à apelação interposta por
GEMIME MARTINS DOS SANTOS
,
para anular a sentença
prolatada
, determinando o retorno do feito à origem para o seu regular prosseguimento
.

Sustenta o Estado do Espirito Santo

que o
decisum
embargado padece do vício de omissão, porquanto não analisada a tese sustentada em contrarrazões, no sentido de que a “
redação diversa dos pedidos e das causas de pedir, com argumentos novos para os mesmos fatos, não descaracterizam a litispendência”
.

Por sua vez, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, aduz que
“ao substituir a conclusão da comissão de heteroidentificação da banca examinador
a
, o v. acórdão embargado, invadiu o mérito administrativo, em clara violação ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º, da Constituição Federal, sem, no entanto, observar a vedação instituída pela jurisprudência pátria, de que o Poder Judiciário reexamine critérios de avaliação e substitua a banca examinadora”
.

Contrarrazões no id. 7228545.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
03
de
abril
de 202
4
.

DES.
FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5016755-40.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGANTE
:
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIA
ÇÃO
E SELE
ÇÃO
E DE PROMO
ÇÃO
DE EVENTOS - CEBRASPE

EMBARGAD
A
: GEMIME MARTINS DOS SANTOS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
embargos de declaração
opostos

pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

(
i
d. 6977381
)
e por
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE

(id. 7160592)
em
face

do acórdão que deu provimento
à apelação interposta por
GEMIME MARTINS DOS SANTOS
,
para anular a sentença
prolatada
, determinando o retorno do feito à origem para seu regular prosseguimento
.

Sustenta o Estado do Espirito Santo
que o
decisum
embargado padece do vício de omissão, porquanto não analisada a tese sustentada em contrarrazões, no sentido de que a “
redação diversa dos pedidos e das causas de pedir, com argumentos novos para os mesmos fatos, não descaracterizam a litispendência”
.

Por sua vez, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE aduz que
“ao substituir a conclusão da comissão de heteroidentificação da banca examinador
a
, o v. acórdão embargado, invadiu o mérito administrativo, em clara violação ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º, da Constituição Federal, sem, no entanto, observar a vedação instituída pela jurisprudência pátria, de que o Poder Judiciário reexamine critérios de avaliação e substitua a banca examinadora”
.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO INTERPOSTO POR
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE.

O

acórdão
objurgado anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento, ante o reconhecimento da ausência de litispendência

in casu

.

Nada obstante, o embargante, de forma totalmente dissociada da questão discutida no âmbito do apelo, defende a ocorrência de omissão, porquanto não enfrentada a tese
de que
“ao substituir a conclusão da comissão de heteroidentificação da banca examinador
a
, o v. acórdão embargado, invadiu o mérito administrativo, em clara violação ao princípio da separação dos poderes
”.

Decerto, em observância ao princípio da dialeticidade que permeia a seara processual, cumpre ao recorrente não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial vergastado, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de possibilitar que, através do confronto entre a tese contida no pronunciamento e a antítese consubstanciada nas razões recursais, possa o órgão
ad quem
apreciar o mérito do recurso.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, conforme ementas que seguem:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1.
As razões dos presentes embargos mostram-se dissociadas da fundamentação do acórdão embargado, violando, assim, o princípio da dialeticidade
. 2. Embargos de declaração não conhecidos”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1744655/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) [não existe grifo no original]

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Se as razões recursais são completamente dissociadas dos fundamentos da Sentença, há inequívoca violação do princípio da dialeticidade, faltando ao apelante requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal).
Precedentes do e. TJES. 2. Recurso não conhecido”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050170081785, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/05/2021) [não existe grifo no original]

“
APELAÇÃO CÍVEL - DIALETICIDADE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO RECURSO NÃO CONHECIDO. 1-
Pelo Princípio da Dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade. 2- Os fundamentos das razões de apelação mostram-se totalmente dissociadas da sentença proferida
. 3- Recurso não conhecido”.
(TJES, Classe: Apelação, 050140023842, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019) [não existe grifo no original]

Assim, como não há impugnação precisa relativamente aos fundamentos empregados no acórdão, afigura-se manifesta a ofensa ao princípio da dialeticidade, o que importa na negativa de
conhecimento
dos embargos de declaração
opostos pelo
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE
.

Ressalto, por oportuno, que o c. STJ consagrou o entendimento de que “
não há surpresa na decisão que, ao analisar os requisitos de admissibilidade, verifica o não preenchimento de algum desses
. 2. ‘A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o art. 10 do CPC/15, pois a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa (EDCL no RESP 1.280.825/RJ, relator Ministra Maria ISABEL Gallotti, Quarta Turma, DJe de 1º/08/2017; AgInt no RMS n. 67.607/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/12/2022)
’”(STJ; AgInt-EDcl-AREsp 2.296.424; Proc. 2023/0023514-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 29/02/2024), motivo pelo qual dispensada a prévia intimação do embargante para se manifestar acerca da inadmissibilidade ora verificada.

Do exposto, suscito a presente preliminar
ex officio
e, assim, estando flagrante a ausência de dialeticidade,
não conheço
dos embargos de declaração opostos pelo
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE
.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O
s embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na
situação
sub examine
,
verifica-se que
o Ente Estadual defende que o acórdão
padece do vício de omissão,
na medida em que
não
analisou a arguição de que a “
redação diversa dos pedidos e das causas de pedir, com argumentos novos para os mesmos fatos, não descaracterizam a litispendência”
.

Contudo, em que pese a alegação vertida,
o acórdão questionado abordou, com clareza, que
“
a primeira demanda, registrada sob o nº 5015859-94.2023.8.08.0024, apontava ilegalidades nos critérios de correção utilizados pela banca examinadora, sendo pleiteada a valoração da prova escrita pelo Poder Judiciário, de acordo com o espelho de avaliação divulgado
”,
restando
acrescentado que
“
nesta demanda a apelante pretende a recorreção de sua prova pela própria banca examinadora, além de formular outros pedidos consistentes em ilegalidades do edital e cobrança de conteúdo não previsto no conteúdo programático”,
motivo pelo qual se concluiu que
“não obstante a identidade de partes, há divergentes pedidos e causa de pedir, situação que entendo capaz de afastar a alegada litispendência”
.

Nesse contexto,
inexiste
vício a ser afastado
. O que se verifica, na realidade, é o intento d
o

e
mbargante de rediscutir a matéria já analisada e decidida, eis que inconformad
o
com o resultado do julgamento.

Todavia, saliento que é entendimento pacífico na jurisprudência que
"os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito"
(STJ, EDcI no REsp 1338247/RS, ReI. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11-09-2013, DJe 30-09-2013).

Por todo o exposto,
não conheço
dos aclaratórios opostos por
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE,
por ausência de dialeticidade
e
,
quanto àqueles apresentados pelo Estado do Espirito Santo,

nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, não conheço os embargos de declaração opostos pelo Cebraspe e nego provimento aos aclaratórios opostos pelo Estado do Espírito Santo.